Tribunal: TJSP
Processo: 1007653-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DESCONTOS RELATIVOS AO AUXÍLIO PECUNIÁRIO PAGO NO ÂMBITO DO PROGRAMA "NOS CONFORMES" - IMPOSSIBILIDADE - SUPERVENIENTE EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO SF No 133, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE ORDENOU A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PECUNIÁRIO AOS SERVIDORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA - INADMISSIBILIDADE DO ESTORNO, SALVO SE COMPROVADA MÁ-FÉ DO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DESCONTOS RELATIVOS AO AUXÍLIO PECUNIÁRIO PAGO NO ÂMBITO DO PROGRAMA "NOS CONFORMES" - IMPOSSIBILIDADE - SUPERVENIENTE EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO SF No 133, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE ORDENOU A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PECUNIÁRIO AOS SERVIDORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA - INADMISSIBILIDADE DO ESTORNO, SALVO SE COMPROVADA MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO - FUNÇÕES INERENTES AO PROGRAMA JÁ HAVIAM SIDO EXERCIDAS TOTAL OU QUASE TOTALMENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - AUXÍLIO PECUNIÁRIO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE - SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA MANTIDA - RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDOS